Tribunal: TJBA
Processo: 8115446-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115446-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA TANAJURA BARBOSA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BANCO CENTRAL. ANOTAÇÃO DE "PREJUÍZO". NATUREZA JURÍDICA. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO EQUIPARAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais. Discute-se no recurso se a manutenção da anotação de "prejuízo" no referido sistema, mesmo após renegociação de dívida, constitui ato ilícito equiparável à negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição e a manutenção, por instituição financeira, de dados de operação de crédito com anotação de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil constitui ato ilícito passível de reparação por dano moral e que enseje a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, como o SPC e o Serasa, mas sim de banco de dados para a supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, sendo sua alimentação um dever legal das instituições financeiras.

A anotação "prejuízo" no SCR representa uma classificação contábil e de risco da operação, exigida por norma do órgão regulador, para fins de provisão e controle prudencial, não se confundindo com uma sanção pública ou um registro desabonador direcionado ao mercado de consumo.

A inclusão de informações no SCR, quando precedida de autorização expressa do cliente, como verificado nos autos, e realizada em cumprimento a dever normativo, configura exercício regular de um direito pela instituição financeira, afastando a ilicitude do ato, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo ato ilícito na conduta da instituição financeira, não há fundamento para a exclusão do registro ou para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central é um banco de dados para a gestão de risco creditício e supervisão do sistema financeiro, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes. 2. A anotação de "prejuízo" no SCR constitui classificação técnica de risco da operação de crédito, imposta por regulamentação, e, por si só, não caracteriza ato ilícito. 3. A inserção de dados no SCR pela instituição financeira, amparada em dever legal e em prévia autorização contratual do consumidor, configura exercício regular de direito, o que exclui o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I. Lei Complementar nº 105/2001. Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. em 19/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115446-91.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CRISTINA TANAJURA BARBOSA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01